Tribunal: TJMT
Processo: 0009486-95.2015.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009486-95.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 957.075.731-00 (APELANTE), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 905.706.501-00 (ADVOGADO), MARIA LUELY GOMES PIMENTEL - CPF: 597.019.947-87 (APELADO), LEONIR JOSE GOMES - CPF: 672.618.507-30 (APELADO), LEVANILDO PEREIRA GOMES - CPF: 754.482.467-53 (APELADO), MARIA DE LOURDES FARIAS - CPF: 424.472.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DO AUTOR – ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO – BUSCAS DE ENDEREÇO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever das partes manter o endereço devidamente atualizado para o recebimento das intimações. Inteligência do artigo 77, V, do CPC. Determinada a intimação pessoal do autor para o cumprimento da diligência, decorrido prazo legal sem manifestação, caracterizado está o abandono da causa, impondo-se assim a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021